Tribunal: STF
Processo: HC 72833
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS   CORPUS".  HOMICIDIO:   TENTATIVA.  FURTO
QUALIFICADO: TENTATIVA. INSTRUMENTO DO CRIME: EXAME PERICIAL.
          A  falta  de exame  pericial  do instrumento  do  crime não
enseja nulidade da ação penal, sobretudo diante do princípio da livre
apreciação do amplo conjunto probatório.
          O argumento de que o réu não poderia responder por triplice
tentativa de homicidio, porquanto o revolver apreendido continha duas
capsulas  deflagradas,  fica  prejudicado   diante  da  sentença  que
considerou  os homicidios  tentados como  crime continuado, fixando a
pena para um deles e elevando-a de somente um terco, sem considerar o
disposto no paragrafo único do art. 71 do Código Penal.
          "Habeas Corpus" indeferido.